Tribunal: TJES
Processo: 0001810-94.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001810-94.2019.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DARLEI DE ARAUJO MAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos, assim como do dolo específico, evidenciado diante das sérias ameaças proferidas e do temor incutido na vítima, notadamente à luz das circunstâncias fáticas extraídas da prova oral produzida.
2.

Para a incidência
da Lei
Maria
da
Penha, é necessário que a
violência doméstica
e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito
da
unidade
doméstica,
familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial.
3.
O fim da coabitação entre os conjugues, ainda que acompanhada do longo período de tempo, não é capaz de ensejar o afastamento do regime sanções estabelecidas pela lei nº 11.340/06.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0001810-94.2019.8.08.0050

APELANTE: DARLEI DE ARAUJO MAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Darlei de Araújo Maia
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, que considerou o réu como incurso nas sanções

do
artigo 147 do CP
, condenando-o à pena de
1 mês de detenção
, em regime inicial aberto.

O recorrente, em síntese, pretende a
absolvição
ao argumento de que a palavra da vítima seria
insuficiente ao reconhecimento da responsabilidade penal
. Aduz ainda a
atipicidade da conduta,
notadamente em razão da ausência de elementos que evidenciem o dolo específico.

Sem razão o apelante.

De acordo com a denúncia,
no
d
ia 26 de setembro de 2018, o recorrente proferiu dizeres ameaçadores em desfavor de Izabel Cristina Subtil de Souza, sua ex esposa, o que se verificou por meio de contato telefônico e mensagens, quanto o agente prometeu que acabaria com a sua vida. Ainda como narra o MP, o motivo das ameaças estaria ligado ao inconformismo do recorrente diante da perda da guarda dos filhos.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria
e
materialidade
em relação ao delito, que restou comprovado pelos depoimentos colhidos, sem olvidar a os elementos que denotam o
dolo específico
do agente, o qual exsurge do contexto fático.

Apesar do bom relacionamento ato atual entre as partes, a prova oral atesta a existência de ameaças proferidas pelo recorrente e o temor incutido na vítima. Ainda na esfera policial (
fl. 05-06 do IP
), Izabel esclareceu que apesar da separação por mais de 8 anos, o réu sempre lhe importuna
“dizendo que tinha que ser "amante" dele e que jamais lhe deixaria em paz, inclusive não aceitaria que se aproximasse de outro homem”. Além disso, destacou o temor sofrido em razão das ameaças, notadamente quanto o réu exerce a atividade de segurança e costuma andar armado:

“QUE a declarante sempre ignorou aqueles comentários feitos por DARLEY, já que jamais levou a "sério" ou mesmo lhe deu "confiança"; QUE DARLEI possuía a guarda das filhas do casal, quando no final do mês de agosto deste ano, a declarante conseguiu na justiça a guarda temporária de suas filhas; QUE desde aquele dia, DARLEI vem lhe telefonando e lhe enviando mensagens, dizendo que vai "acabar" com a sua vida, pois não "serve" para ser mãe; QUE no início do mês de setembro, DARLE1 mais uma vez lhe telefonou, dizendo que deveria tomar "cuidado com ele", tendo reclamado pelo fato da justiça ter concedido a . guarda de suas filhas; QUE na data de ontem, devido ter "bloqueado" o número do telefone de DARLEI, ele acabou por telefonar para a genitora da declarante, dizendo que
ela era uma "cobra e que tanto ela quanto a declarante iam se ver com ele
", repetindo que a declarante
deveria tomar muito cuidado com ele
;
QUE a declarante se sentiu mais uma vez ameaçada
,
esclarecendo ainda que DARLEI anda armado por ser segurança
, apesar de não possuir registro ou mesmo porte de arma, o que deixa a declarante ainda mais preocupada e temerosa; QUE DARLEI vem fazendo comentários sobre a declarante, dizendo que é uma "piranha, vagabunda e que além de fazer vida", vem usando' substancias entorpecentes
”

Ouvida em juízo (mídia nos autos), a
vítima
disse que atualmente mantém bom relacionamento com o réu, mas que à época noticiou os fatos à polícia por temer as consequências. Na oportunidade, registrou que o réu afirmou que se vingaria, acabando com a vida da vítima:

“que ouviu a leitura da denúncia e confirma os fatos narrados, porém, atualmente as coisas mudaram; que agora ambos estão mais conscientes por causa das filhas do casal e não existem mais brigas, discussões e nem ameaças; que agora se dão bem por causa das crianças e elas estão vivendo até melhor;
que teve medo das ameaça, porque não conhece o coração do homem
, mas graças a Deus, nada aconteceu; que os filhos convivem bem com o acusado e estão fazendo o papel de pais, estando próximos aos filhos;
que antes tinha medo das ameaças do acusado, mas agora não tem mais
;
que no dia narrado na denúncia, ou seja, em 2610912018, foi ameaçada usado
; que por telefone,
o acusado disse que não era mãe e sim uma cobra, que não servia para nada e -que vingaria por isso, e que foi muita briga; que ele disse que acabaria com a sua vida
, mas acredita que falou isso na hora da raiva;
que na época procurou a polícia, porque ficou com medo das ameaças se concretizarem
; que confirma o depoimento prestado em sede policial”

Interrogado (mídia nos autos), o réu negou os fatos imputados.

Como se sabe, o crime de ameaça é muitas das vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima (ou de pouquíssimas testemunhas),
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. E é por isso que a tese defensiva busca amparo na suposta
ausência do elemento subjetivo do tipo
, já que o crime de ameaça, além simples prática da conduta descrita no tipo, exige o
especial fim de agir,
no caso, a intenção real de provocar o temor na vítima.

A despeito da relevância dos argumentos defensivos, entendo que
o dolo específico é facilmente extraído da prova oral produzida
. Nesse particular,
a vítima consignou o temor em diversas oportunidades, afirmando que se sentiu ameaçada ao ponto de levar os fatos ao conhecimento da polícia, notadamente quanto o réu possuía o costume de andar armado devido ao exercício da atividade profissional
de segurança.

Para além disso, as informações anotam que, a despeito do longo período de separação, o comportamento abusivo do agente retrata habitualidade. Tais circunstâncias, a meu ver, denotam o
temor incutido pelo agente
e evidenciam o
especial fim de agir
, para fins do art. 147 do CP.

E que não se alegue o elevado lapso temporal do rompimento conjugal para o afastamento da Lei n. 11.340/06.
Para a incidência
da Lei
Maria
da
Penha
, é necessário que a
violência doméstica
e familiar contra a mulher decorra: a) de ação ou omissão baseada no gênero; b) no âmbito
da
unidade
doméstica,
familiar ou relação de afeto; tendo como consequência: c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimon
ial. (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Em outros termos,
o fim da coabitação entre os conjugues, ainda que acompanhada do longo período de tempo, não é capaz de ensejar o afastamento do regime sanções estabelecidas pela lei nº 11.340/06
.

Deste modo,
não há dúvidas da tipicidade do fato e
dos
elementos incontestáveis de sua prática.

Isso posto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)